Tribunal: TJDFT
Processo: 0736392-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL OU ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI DISTRITAL N. 7.431/1985. CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO EXECUTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA. PROVA NEGATIVA. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei n.o 6.830/80) e, por isso, a Administração Pública não pode sofrer o ônus de produzir prova relativa a negócios jurídicos privados celebrados entre a instituição financeira e terceiros, não se configurando prova de fato negativo.
2. Conforme se extrai do art. 155, inciso III, da Constituição Federal, a instituição de imposto sobre a propriedade de veículos automotores compete aos Estados e ao Distrito Federal. E, com relação ao contribuinte do referido imposto, é certo que o Distrito Federal possui a prerrogativa para sua definição enquanto não for editada lei complementar pela União Federal (inteligência do art. 24, § 3o, CF/88).
3. O Distrito Federal, no exercício da competência legislativa plena, editou a Lei Distrital no 7.431/85, estabelecendo que são contribuintes e responsáveis pelo pagamento do IPVA os proprietários de veículos automotores e os titulares do domínio ou os possuidores, a qualquer título, residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal. Portanto, inexiste inconstitucionalidade na referida lei, haja vista estar dentro da competência do ente federado.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a instituição financeira, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, podendo figurar no polo passivo da execução fiscal.
5. É descabida a pretensão de que a Fazenda Pública faça prova complementar da responsabilidade tributária envolvendo negócios jurídicos privados, quando a presunção de certeza e liquidez já milita a seu favor.
6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.